Tribunal: TJDFT
Processo: 0720323-31.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TROCA DE CHIP POR FRAUDADOR. TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS. APLICATIVO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que a condenou ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por dano moral.

2. Aduz a recorrente que não há nexo de causalidade entre a troca do chip e as transações fraudulentas realizadas por meio do aplicativo do Banco do Brasil.

3. Não obstante seja fato incontroverso que houve troca do chip do autor/recorrido, no período em que ocorreram as transações fraudulentas por meio do aplicativo de instituição bancária, não é possível atribuir a responsabilidade à ré/recorrente, uma vez que, em se tratando de aplicativos bancários, as movimentações exigem a aposição de senha. Assim, não há nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de telefonia, referente à troca do chip, e as transações fraudulentas, razão pela qual não se há de falar em dano moral.

4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.